Tribunal: TJSP
Processo: 1135795-83.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PROVEDOR DE HOSPEDAGEM – DOMÍNIO DE TERCEIRO QUE DIVULGA DADOS PESSOAIS DA AUTORA DE MODO EQUIVOCADO E SEM AUTORIZAÇÃO – Sentença de improcedência – Inconformismo – Acolhimento – Provedor de aplicações de internet que pode ser responsabilizado civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros se, após ordem

Ementa:
APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PROVEDOR DE HOSPEDAGEM – DOMÍNIO DE TERCEIRO QUE DIVULGA DADOS PESSOAIS DA AUTORA DE MODO EQUIVOCADO E SEM AUTORIZAÇÃO – Sentença de improcedência – Inconformismo – Acolhimento – Provedor de aplicações de internet que pode ser responsabilizado civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros se, após ordem judicial, não tomar as providências para tornar indisponível o conteúdo apontado como infringente – URLs específicas indicadas – Artigo 19, §1o da Lei 12.965/2014 (Marco Civil da Internet) – Divulgação de dados falsos a respeito da situação patrimonial dos autores - Sentença reformada para determinar a exclusão do conteúdo mencionado ou, em caso de impossibilidade técnica, a exclusão do domínio especificado, sob pena de multa diária de R$1.000,00 – Precedente – DERAM PROVIMENTO AO RECURSO.